Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722173-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO EMBARGADO: PAULO EDUARDO RIBEIRO GONCALVES DECISÃO Indefiro o pedido de condenação de PAULO EDUARDO RIBEIRO em honorários advocatícios. Nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), somente o recorrente vencido suportará as verbas sucumbenciais, situação diversa dos presentes autos, em que o recorrente teria manifestado o desinteresse no prosseguimento da demanda, além de não ter regularizado a representação processual, tudo a inviabilizar o seguimento do recurso inominado. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito